Tribunal: TJSP
Processo: 1033276-72.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Condomínio. Ação anulatória de deliberação assemblear. Segunda convocação de assembleia condominial extraordinária. Deliberação sobre a realização de benfeitorias úteis. Aprovação por maioria simples. Arguição de irregularidade na convocação dos condôminos. Presunção de veracidade da alegação que não se opera, a despeito da revelia do apelado, em razão da ausência de verossimilhança, nos termos

Ementa:
Condomínio. Ação anulatória de deliberação assemblear. Segunda convocação de assembleia condominial extraordinária. Deliberação sobre a realização de benfeitorias úteis. Aprovação por maioria simples. Arguição de irregularidade na convocação dos condôminos. Presunção de veracidade da alegação que não se opera, a despeito da revelia do apelado, em razão da ausência de verossimilhança, nos termos do artigo 345, inciso IV do Código de Processo Civil. Arguição de que o quórum para a aprovação de acessão é de 2/3. Argumento não conhecido. Proibição de inovação recursal e de supressão de instância. Observância do princípio do duplo grau de jurisdição. Quórum de aprovação regular. Inteligência dos artigos 1.341, inciso II c.c. 1.352 e 1.353 do Código Civil. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.